Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18750/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Município de Santa Bárbara do Pará/PA (CNPJ 83.334.698/0001-09), diante do recolhimento integral do débito que lhe foi aplicado pelo Acórdão 4170/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 52); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.898/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.661/2017-7 (Cobrança Executiva); Processo 019.659/2017-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Jose Ismael Lima Rocha (XXX.683.872-XX); Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/PA (83.334.698/0001-09). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Sebastiao de Sousa Maia (OAB/PA 3.171); Vladimir Juarez Melo Batista (OAB/PA 9.274) e Leslie Carolina de Souza Batista (OAB/PA 13.278). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.